Tribunal: TJBA
Processo: 8036586-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036586-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA DOS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA. ORÇAMENTOS SEM DISCRIMINAÇÃO DE ITENS. PARCIAL CONHECIMENTO
E DESPROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por operadora de plano de saúde contra de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que determina a penhora on-line de valores para garantir o pagamento de honorários médicos particulares e de materiais cirúrgicos descritos num dos três orçamentos apresentados pela exequente.

2. A recorrente sustenta a inexistência de tutela provisória na sentença, o que inviabilizaria o cumprimento provisório; a falta de respaldo no título, já que a sentença teria determinado a cobertura do procedimento pela própria rede credenciada, que tem profissional habilitado; e nulidade dos orçamentos apresentados por falta de clareza com relação aos valores de cada item neles contemplados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. (i) Cabimento da discussão relacionada à existência de tutela provisória concedida na sentença neste recurso; (ii) Pertinência da tese de que a falta de discriminação dos valores dos itens nos orçamentos impede penhora de valores para pagamento a terceiros prestadores do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses de que a sentença não concedeu tutela provisória de urgência e de que à luz da sentença a realização do procedimento cirúrgico somente seria possível por prestador credenciado já foram objeto de insurgência da própria recorrente num outro agravo de instrumento por ela interposto contra a decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade ao qual não foi atribuído efeito suspensivo (AI
8027432-66.2025.8.05.0000)
, razão pela qual não pode ser reiterada em agravo de instrumento interposto contra decisão que determina a constrição de valores no contexto do cumprimento provisório, que prosseguiu justamente porque as teses ventiladas naquele outro recurso não foram acolhidas. A preclusão consumativa impede a reprodução de teses já tratadas em recurso anterior da mesma parte. Agravo não conhecido deste ponto. Admissão restrita à insurgência que versa sobre a falta de clareza dos componentes dos orçamentos.

5. Os orçamentos apresentados pela exequente na origem não discriminavam os valores unitários dos materiais cirúrgicos, em afronta ao Enunciado 112 do FONAJUS e à Resolução CFM nº 2.318/2022, prejudicando o contraditório e a ampla defesa da executada, razão pela qual atribui-se efeito suspensivo ao recurso.

6. No curso do processo, entretanto, a agravada supriu a deficiência documental com a juntada de orçamentos que individualizam os preços de cada componente, tendo a agravante deixado de apresentar qualquer tipo de insurgência especificamente relacionada a esses elementos, o que evidencia finalidade meramente protelatória da insurgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.